Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMÓVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. AVERBAÇÃO. REGISTRO. ANTERIOR. PENHORA.
1. A despeito da peculiaridade de que o processo de execução e os embargos de terceiros gerarem autuações próprias e exigirem o pagamento de custas processuais respectivas, o benefício de gratuidade concedida nos autos de uma dessas ações deve ser estendido à outra, uma vez que a execução não comporta defesa interna.
2. De acordo com o artigo 674 do CPC, pode opor embargos de terceiro tanto o terceiro proprietário como o possuidor que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
3. O termo de partilha, decorrente de homologação de divórcio consensual, independe de registro e se constitui instrumento apto para comprovar a transferência do bem.
4. Negou-se provimento à apelação.